Tribunal: TJMT
Processo: 1016604-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016604-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARLI ROSSI - CPF: 353.663.381-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016604-07.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARLI ROSSI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – ELETIVO – CONCLUSÃO NÃO FAVORÁVEL DO NATJUS – NÃO JUSTIFICADA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS – MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme parecer técnico do NatJus, o caso não se classifica como de urgência ou emergência, nos termos do no artigo 1o, da Resolução no 1451/1995, revelando-se prudente não conceder a antecipação da tutela pretendendo o atendimento domiciliar em regime de
home care
, em consonância com os enunciados no 8, 9, 10 e 11, do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

2. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

3.
A imposição da multa do artigo 1.021, §4o, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016604-07.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARLI ROSSI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Marli Rossi,
em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento
,

interposto pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, por entender não demonstrada a urgência e ou emergência no pleito pretendendo atendimento domiciliar em regime de
home care
, consoante id. 205148190.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 212716165, a Agravante alega que “a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial, em especial o laudo e receituário médico, que comprovam a existência da patologia que acomete a paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha o tratamento de HOME CARE pretendido”.

Prossegue aduzindo que, “em que pese o parecer contrário emitido pelo NAT, documento feito com base na análise pura e fria de documentos, sem ter qualquer contato com a autora e desconhecendo por completo suas reais condições de saúde, há que se privilegiar os relatos e avaliações dos médicos que acompanharam de modo pessoal o quadro clínico da paciente, uma vez que estes podem, com melhor acuidade, verificar as atuais condições de saúde deste, bem como suas necessidades efetivas, tendo recomendando o Home Care em caráter de URGÊNCIA”.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferia nestes autos.

Houve apresentação de contrarrazões, nos ids. 215519664 e 219694671, refutando o recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016604-07.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARLI ROSSI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Marli Rossi,
em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento
,

interposto pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, por entender não demonstrada a urgência e ou emergência no pleito pretendendo atendimento domiciliar em regime de
home care
, consoante id. 205148190.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 212716165, a Agravante alega que “a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial, em especial o laudo e receituário médico, que comprovam a existência da patologia que acomete a paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha o tratamento de HOME CARE pretendido”.

Prossegue aduzindo que, “em que pese o parecer contrário emitido pelo NAT, documento feito com base na análise pura e fria de documentos, sem ter qualquer contato com a autora e desconhecendo por completo suas reais condições de saúde, há que se privilegiar os relatos e avaliações dos médicos que acompanharam de modo pessoal o quadro clínico da paciente, uma vez que estes podem, com melhor acuidade, verificar as atuais condições de saúde deste, bem como suas necessidades efetivas, tendo recomendando o Home Care em caráter de URGÊNCIA”.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Verifico que foi indicado para a agravada, pessoa idosa, assistência domiciliar via home care, tratando-se de demanda de natureza eletiva, consoante registrado no parecer técnico colhido nos autos de origem, de elaboração do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NatJus, disponível no id. 101841956 – pág. 71.

Consta, ainda, no parecer referido, que a agravada tem necessidade de cuidador, que pode ser disponibilizada pelo Programa de Saúde da Família, se bem estruturado, ou, por Home Care de baixa complexidade.

Nesse contexto, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada, pelo Magistrado Singular, e entendo que a decisão recorrida deve subsistir, pois, apesar de já ter entendido de forma contrária, entendo que o pleito não prospera na medida em que o caso não ilustra situação de urgência ou emergência, na forma definida pelo CFM, no artigo 1o, da Resolução no 1451/1995.

Portanto, entendo que a decisão recorrida se revela prudente, pois em consonância com o entendimento sedimentado deste Sodalício e dos Enunciados no 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, a saber:

(...)

Não se olvida a comovente situação vivenciada pela agravada, no entanto, nesse contexto de fase de instrução processual, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pela paciente resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde desta, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado como eminentemente de emergência ou urgência.

Portanto, entendo não ser cabível a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, porquanto ausente um dos requisitos necessários, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual a decisão interlocutória recorrida deve subsistir, sob risco de afronta ao tratamento isonômico devido aos usuários do sistema público de saúde.

Nesse sentido, é a jurisprudência atual deste Sodalício:
(...)

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Reitero que, o caso não ilustra situação de urgência ou emergência, na forma definida pelo CFM, no artigo 1o, da Resolução no 1451/1995, ao passo que decisão recorrida se revela prudente e em consonância com o entendimento sedimentado deste Sodalício e dos Enunciados no 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, que rememoro, a seguir:

ENUNCIADO N. 8 - Define-se urgência, no âmbito da saúde, como a ocorrência imprevista de agravo a saúde com ou sem risco potencial a vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata [Anexo, item 2.2, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

ENUNCIADO N. 9 - Define-se emergência, no âmbito da saúde, como a constatação médica de condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo portanto, tratamento médico imediato [Anexo, item 2.1, da Portaria n. 354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde].

ENUNCIADO N. 10 - Define-se eletividade, no âmbito da saúde, como tudo aquilo que não se encaixa nos critérios de urgência e emergência [Parecer Consulta n. 6/2017 – CREMEGO].

ENUNCIADO N. 11 - Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento
. [Destaquei]

Quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

A propósito, esta Câmara assim já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM DESFAVOR DE DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se admite o recurso de agravo interno interposto em desfavor de decisão colegiada.

A imposição da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

(TJMT, N.U 1002555-45.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020). [Destaquei].

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024